Tribunal: TJDFT
Processo: 0746805-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746805-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOAO PAULO CARVALHO AMARAL REQUERIDO: INSTITUTO QUADRIX, IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta com amparo no art. 1.012, §3o por JOÃO PAULO CARVALHO AMARAL visando atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação intentado face à r. sentença proferida nos autos de n. 0709586-27.2023.8.07.0007 e, consequentemente, suspender o ato de eliminação do autor no concurso público ao qual participou, ante a comprovação cabal de sua condição como pardo, até julgamento da apelação pelo órgão colegiado competente. Informa o peticionante, preliminarmente, que participou do concurso público para Analista Previdenciário - Especialista em Previdenciário do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, regido pelo edital no 01 – IPREV/DF, de 02 de dezembro de 2022, concorrendo a uma das vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, todavia, foi eliminado do certame pelo fato da banca examinadora não o enquadrar como pardo. Diz que ajuizou a ação de no 0709586-27.2023.8.07.0007, que teve regular tramitação na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual o IPREV/DF ofertou contestação, já o Instituto Quadrix quedou-se inerte, e, por isso, restou decretada sua revelia, oportunidade em que o d. Juízo “a quo” julgou improcedente os pedidos enunciados na exordial, sob a justificativa de que o procedimento de heteroidentificação realizado pela banca examinadora ocorreu de forma legal, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário intervir na presente demanda. Sustenta o postulante, em singela síntese, que, diferentemente da fundamentação apresentada pela banca examinadora do certame, os documentos juntados aos autos originários demonstram indubitavelmente que o autor é pessoa parda e se reconhece (e sempre reconheceu) como tal. Requer, ao final, antecipação dos efeitos da tutela visando suspender o ato de eliminação do autor, assegurando-o que permaneça no concurso público em questão, figurando na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas, ante a comprovação cabal de sua condição como pardo, até julgamento da apelação por esta egrégia Corte de Justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao peticionante. Cinge-se a controvérsia na análise da viabilidade de determinar à administração pública, cautelarmente e em relação ao autor apelante, sua participação no certame na condição de candidato cotista (pardo). Com efeito, a reserva de vagas para candidatos pretos ou pardos em concursos públicos foi criada pela Lei 12.990/14. De acordo com o art. 1o, parágrafo único, da Lei 12.288/10 (que institui o Estatuto da Igualdade Racial), para efeito do referido Estatuto, considera-se: “IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga;” O colendo Supremo Tribunal Federal - STF, analisando a constitucionalidade da Lei 12.990/14, na ADC 41/DF, adotou o entendimento de que é constitucional a reserva de cotas para pessoas pretas, assim como a utilização da autodeclaração e da heteroidentificação, a fim de evitar fraudes no certame, in verbis: "Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.(ADC 41, Relator Ministro Roberto Barros, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, publicado em 08/06/2017, grifo nosso). Assim, emitida a autodeclaração pelo candidato, a banca examinadora, com a finalidade de evitar fraudes, realiza a heteroidentificação, que é feita com base no fenótipo, nas características físicas do candidato que o identificam como preto, tais como tom de pele, textura do cabelo, formato do rosto, nariz, lábios. Além do exame visual, outros aspectos complementares podem ser considerados, para evitar o subjetivismo da avaliação, como, por exemplo, a pesquisa em bancos de dados de identificação do candidato perante órgãos públicos, etc. A decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. Nesses termos, diante dos elementos acima coligidos, e observados os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a atuação da Administração Pública, conclui-se, nesta sede de cognição inicial, que não foi infirmada a presunção de legitimidade do ato administrativo que considerou o autor recorrente inapto no procedimento de heteroidentificação. Portanto, a matéria precisa ser analisada em maior profundidade no julgamento do recurso já interposto pelo candidato postulante. Nesse contexto, como a questão está em fase de revisão recursal, e não restaram comprovados o perigo da demora e o dano irreparável caso o pedido não seja acolhido, neste momento processual, sendo possível aguardar o julgamento do recurso, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intimem-se os requeridos para, querendo, se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. P. I. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator